Tribunal: TJDFT
Processo: 0740648-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Locação de imóvel. Entrega das chaves. Não comprovação. Responsabilidade do locatário. Cobrança de aluguéis.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos aduzidos em ação de cobrança para condenar os réus ao pagamento dos alugueres inadimplidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a existência recusa injustificada no recebimento das chaves do imóvel bem como se a cobrança de aluguel até a data da entrega das chaves é juridicamente válida.
III. Razões De Decidir
3. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o pagamento de aluguel pelo período que antecedeu à referida extinção.
4. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a recusa do locador em receber as chaves não justifica a continuidade da cobrança de aluguéis, desde que o locatário tenha tomado as medidas legais para a consignação das chaves.
5. Na hipótese, não há provas suficientes de que a locação tenha se encerrado na data informada pelos apelantes, tampouco de que tenha havido tentativa de entrega das chaves e recusa de recebimento por parte da apelada. Além disso, os apelantes não utilizaram os meios legais disponíveis, como a ação de consignação, para formalizar a entrega das chaves.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que condenou os apelantes ao pagamento dos alugueres inadimplidos, referentes ao período de maio/2023 a agosto/2023, e aos 28 dias “pro rata” de agosto/2023, acrescidos dos encargos financeiros estipulados pelas partes no contrato.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis perdura até a efetiva entrega das chaves ao locador. 2. A recusa do locador em receber as chaves não justifica a continuidade da cobrança de aluguéis, desde que o locatário tenha tomado as medidas legais para a consignação das chaves.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.617.757/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/10/2018, DJe de 25/10/2018.) TJDFT - Acórdão 1719812, 0707648-37.2022.8.07.0005, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 10/07/2023. Acórdão 1774282, 0719459-24.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023. Acórdão 1649591, 0728530-66.2021.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.